Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-63.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009960-63.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DOMINGO BATISTA - CPF: 704.936.552-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO ROSA GOMES - CPF: 631.590.151-49 (VÍTIMA), ELIVELTON RODRIGUES GOMES - CPF: 061.848.461-24 (VÍTIMA), LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 241.764.431-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 366 DO CPP. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de juízo criminal que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal em ação penal por crime de ameaça, sob o fundamento de ausência de razões concretas de urgência. O recorrente sustenta a necessidade da medida, considerando a suspensão do processo e a citação por edital do réu, além do risco de perecimento da prova testemunhal devido à atividade profissional do policial envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de prova testemunhal em face da suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP é admissível com fundamento no risco de esquecimento das testemunhas policiais; (
ii
) estabelecer se a decisão impugnada afronta o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da possibilidade de relativização da Súmula n. 455 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas encontra amparo no art. 366 do CPP, sendo cabível quando há urgência e risco de perecimento da prova, circunstância presente na hipótese de oitiva de policiais militares, cuja atividade envolve o atendimento de múltiplas ocorrências diárias.

A Súmula n. 455 do STJ, que exige fundamentação concreta para a antecipação da prova, vem sendo relativizada pela jurisprudência nos casos em que a testemunha é policial, dada a suscetibilidade ao esquecimento decorrente da rotina operacional.

A decisão recorrida desconsidera precedentes jurisprudenciais que autorizam a antecipação da prova nesses casos, reconhecendo que o simples decurso do tempo pode comprometer a memória dos agentes e, consequentemente, a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A produção antecipada de prova testemunhal nos termos do artigo 366 do CPP é admissível quando demonstrado o risco de perecimento da memória da testemunha policial, dada a natureza de sua função. 2. A Súmula
n.
455 do STJ admite interpretação mitigada em hipóteses que envolvam oitiva de agentes de segurança pública, em razão da especificidade de suas atividades e da necessidade de assegurar a justa aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 455; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.995.527/SE; TJMT, N.U 1003368-22.2022.8.11.0042; TJMT, N.U 0012979-36.2010.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n.
1009960-63.2023.8.11.0037
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Primavera do Leste
, que, ao analisar requerimento ministerial, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal, por entender que não foram apresentadas razões concretas da urgência.

Nas razões recursais encontradiças no
I
d.
267764792
, o Ministério Público alega que, diante da citação por edital e da suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada de provas é essencial para evitar o perecimento da prova testemunhal, especialmente considerando que os policiais envolvidos, devido à natureza de suas funções, podem ter dificuldades em recordar detalhes com o passar do tempo. Argumenta que a medida não causa prejuízo à defesa, sendo respaldada por jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a
produção antecipada da prova testemunhal
.

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso ministerial (
I
d.
267764794
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (
I
d.
267764795
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
, opina pelo
provimento
do recurso a fim de cassar a decisão
combatida e determinar o prosseguimento do feito na primeira instância, consoante entendimento assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL MILITAR. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 455 STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTATO COM INÚMEROS CASOS E RISCO DE ESQUECIMENTO COM O DECURSO DO PRAZO. TEMPO INDEFINIDO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA PROVA TESTEMUNHAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
.

(
I
d.
270607379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de uma ação penal movida pelo Ministério Público contra
Marcos Domingo Batista
, em razão da suposta prática do crime de resistência, previsto no art
.

147
,
caput
, do Código Penal
,
em razão de fatos ocorridos em
19 de fevereiro de 2023
.

Verte da denúncia (
I
d.
267764775
)
que a equipe policial foi chamada para atender uma ocorrência de ameaça
no bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste
.
No local, as vítimas Elivelton Rodrigues Gomes e Antônio Rosa Gomes relataram que seu vizinho, Marcos Domingos Batista, visivelmente alterado e sob efeito de álcool, portando uma arma branca – tipo faca –, passou a ameaçá-los, prometendo matá-los.

A denúncia foi recebida no dia
11 de outubro de 2024
(
I
d.
267764783
).

Dada a impossibilidade de
realizar a citação pessoal
do
acusado, foi determinada
sua
citação por edital, conforme o artigo 363, §1o, do Código de Processo Penal
(
I
d.
267764783
). Por não responder ao chamamento processual, na forma do artigo
366 do CPP
, o órgão ministerial requereu a antecipação de provas (
I
d.
267764788
).

Ao indeferir tal pleito, o
magistrado de instância de piso
fundamentou que o
Parquet
não apresentou qualquer fato, tampouco razões concretas da urgência da

antecipação das provas testemunhais
, senão vejamos trecho da decisão:

“[...]
Primeiramente, entendo que não há razão concreta que justifique a produção antecipada de prova testemunhal, eis que, nos termos da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Por
tal
motivo, INDEFIRO o pleito ministerial de produção antecipada de prova testemunhal.
[...]
”
(
I
d.
267764789
).

Inconformado, o recorrente sustenta que é imprescindível o deferimento da antecipação da produção probatória, considerando o risco de perecimento das provas
visto que os policiais militares

têm
“
contato diário com outros fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica e, assim, tal circunstância, aliada ao decurso do tempo, importa em efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento
” (
I
d.
267764792
).

Com razão o recorrente
.
Explico.

O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê que:

“Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da Súmula n. 455, segundo a qual
“a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Esse posicionamento, contudo, tem sido relativizado, especialmente no que se refere à
oitiva de testemunhas policiais
, que, em razão do exercício de suas funções, acompanham inúmeras ocorrências. Essa circunstância, naturalmente, dificulta a recordação precisa de todos os fatos, comprometendo, de forma incontestável, a fiel reconstrução dos acontecimentos em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a situação dos autos se enquadra nas exceções previstas para a antecipação de provas, considerando a necessidade de oitiva do agente público que particip
ou
da diligência realizada, conforme apontado na denúncia
.

Esse entendimento é corroborado por julgados deste Tribunal, nos quais se reconhece a mitigação da Súmula
n.
455 do S
uperior Tribunal de Justiça
quando se trata da oitiva de policiais, devido à suscetibilidade da memória dos agentes diante da rotina operacional, conforme os precedentes mencionados:

“(...)O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais. Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.
No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.
”
(N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455/STJ
– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 366, do CPP, se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. 2.
O entendimento sedimentado na Súmula 455/STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a produção antecipada de provas fundamentada na suscetibilidade da memória das testemunhas, notadamente quando se tratar de agentes policiais.
3. Recurso provido.
”
(TJMT-
N.U
0012979-36.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024
).

Com tais considerações
,
mostra-se viável o deferimento do pedido de antecipação da produção probatória
,
visto que, não se mostra viável atribuir à testemunha o encargo de guardar em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados,
enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor. Ademais, não se pode olvidar que os fatos ocorreram há mais de dois anos
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito, autorizando a produção antecipada das provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025